Tribunal: TJMT
Processo: 1073198-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073198-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), GILBERTO WOLF - CPF: 627.741.901-34 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
. 1073198-96.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
GILBERTO WOLF e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA EC Nº 103/2019 E LEI Nº 13.954/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO BENEFÍCIO. DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de abono de permanência a policial militar, desde o preenchimento dos requisitos para a transferência à inatividade até sua efetiva passagem para a reserva remunerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se policial militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto em legislação estadual; (ii) estabelecer se a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 afastaram a eficácia da norma estadual que prevê o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência possui previsão constitucional (art. 40, §19, da CF) e pode ser estendido aos militares desde que haja previsão legal específica.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 prevê expressamente a concessão do abono de permanência aos servidores civis e militares estaduais.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 não revogou automaticamente a legislação estadual anterior, nem excluiu a competência suplementar dos Estados para disciplinar seus regimes próprios.

A Lei Federal nº 13.954/2019 não tratou especificamente do abono de permanência, inexistindo conflito direto com a norma estadual.

A vedação de aplicação do regime próprio dos servidores civis aos militares não impede a concessão do abono, por se tratar de verba de natureza remuneratória.

O Supremo Tribunal Federal admite a concessão do abono de permanência a militares quando houver previsão legal específica.

O servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para inatividade faz jus à devolução da contribuição previdenciária correspondente ao período.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece o direito ao abono de permanência aos policiais militares com base na legislação estadual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência é devido ao policial militar quando houver previsão em legislação estadual específica. 2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 não revoga automaticamente normas estaduais anteriores nem afasta a competência suplementar dos Estados. 3. A Lei Federal nº 13.954/2019 não impede a concessão do abono de permanência aos militares estaduais quando não houver conflito direto com a legislação local. 4. O abono de permanência possui natureza remuneratória, sendo devido ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para inatividade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI, 24, §§1º e 2º, e 40, §19; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei nº 13.954/2019, art. 24-E; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 589.998 AgR, Rel. Min. Eros Grau; TJMT, N.U 1046533-82.2021.8.11.0001; TJMT, N.U 1011525-44.2021.8.11.0001.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente para:

“condenar o Estado de Mato” Grosso ao pagamento do abono de permanência em favor do requerente, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente à respectiva contribuição previdenciária, referente ao período não prescrito.

Por fim, sobre os valores do abono de permanência relativos ao período da condenação deverão incidir imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso que o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 teria perdido eficácia quanto aos militares após o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019. Argumenta que a competência para legislar sobre inatividade de militares passou a ser privativa da União e que o abono de permanência, por estar previsto no regime próprio de previdência dos servidores civis, não se aplicaria aos militares estaduais. Defende ainda que a Lei Federal nº 13.954/2019 estabeleceu que não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença está em perfeita consonância com a Constituição Federal, a legislação estadual e a jurisprudência consolidada. Sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 permanece plenamente vigente e eficaz, não tendo sido revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 ou pela Lei Federal nº 13.954/2019. Defende que o abono de permanência possui natureza remuneratória e indenizatória, consistindo na devolução da contribuição indevidamente exigida, e que os Estados mantêm competência para disciplinar direitos e prerrogativas dos militares estaduais. Aponta ainda que a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao abono de permanência aos militares, sendo desnecessário requerimento administrativo prévio.

Por meio do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o recorrido, policial militar estadual, faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, considerando as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela Lei Federal nº 13.954/2019.

Inicialmente, cumpre destacar que o abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, estando previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, como incentivo ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 202/2004 estendeu expressamente o benefício aos militares estaduais, conforme disposto em seu art. 3º:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal
.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, firmou entendimento de que é possível a concessão do abono de permanência aos policiais militares, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional específica:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II -
Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis, salvo previsão legal específica.
III - Agravo regimental a que se nega provimento."
(ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, DJe 09/10/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, há previsão legal específica no Estado de Mato Grosso que autoriza a concessão do abono de permanência aos militares estaduais, conforme demonstrado acima.

O recorrente sustenta que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o art. 22, XXI, da Constituição Federal, e da Lei Federal nº 13.954/2019, o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 teria perdido sua eficácia em relação aos militares.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A EC nº 103/2019 alterou o art. 22, XXI, da CF/88, que passou a dispor:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;"
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Por sua vez, a Lei Federal nº 13.954/2019 estabeleceu em seu art. 24-E, parágrafo único:

"Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.
Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos."

Embora a EC nº 103/2019 tenha atribuído à União competência para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares, isso não significa que as leis estaduais anteriores tenham sido automaticamente revogadas ou que os Estados tenham perdido completamente sua competência legislativa sobre a matéria.

A competência da União para editar normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para legislar sobre aspectos específicos, conforme previsto no art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Além disso, a Lei Federal nº 13.954/2019 não tratou especificamente do abono de permanência, não havendo, portanto, conflito direto entre a norma federal e a estadual nesse ponto.

O parágrafo único do art. 24-E da Lei nº 13.954/2019 estabelece que não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. No entanto, o abono de permanência, embora previsto no art. 40, §19, da CF/88, que trata do regime próprio de previdência social, possui natureza remuneratória e não previdenciária, conforme já reconhecido pelo STF:

"O abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal possui natureza remuneratória e não pode ser estendido a inativos."
(RE 589.998 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12/6/2009)

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 não foi expressamente revogada, e não há incompatibilidade manifesta que implique sua revogação tácita. Pelo contrário, o próprio art. 24-E da Lei nº 13.954/2019 reconhece a competência dos Estados para regular o Sistema de Proteção Social dos Militares por meio de lei específica.

Nesse sentido, esta Turma Recursal, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade da concessão do abono de permanência a policiais militares, desde que haja previsão em norma infraconstitucional estadual – o que se verifica na LC Estadual nº 202/2004.
In verbis:

“RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA –
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM
–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E provido. (N.U 1011525-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)”.

No caso em análise, o servidor militar Gilberto Wolf completou os requisitos para transferência voluntária à reserva remunerada em 26 de junho de 2024, quando atingiu 30 anos de tempo de serviço. A partir dessa data, o servidor optou por permanecer em atividade, continuando a prestar serviços ao Estado de Mato Grosso até 9 de outubro de 2025, quando foi efetivamente transferido para a inatividade. Durante todo esse período adicional de 1 ano, 3 meses e 14 dias, o servidor continuou vertendo contribuição previdenciária, sem receber o correspondente abono de permanência previsto na legislação.

Portanto, o autor faz jus ao abono de permanência referente ao período em que, tendo preenchido os requisitos para a transferência para a reserva remunerada, optou por permanecer em atividade, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

Ante o exposto conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026